Tribunal: TJDFT
Processo: 0753847-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753847-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE ARAUJO DE BRITO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento a agravante Jeane Araujo de Brito pretende a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, pelo prazo de seis meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de trinta por cento (30%) sobre os rendimentos líquidos da parte autora, apurados mês a mês, e, ainda, determinar liminarmente que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. A agravante alega que a medida postulada possui natureza urgente, não podendo aguardar o desenrolar do processo. Aduz que está com dificuldades para suprir a sua subsistência e a de sua família. Afirma que a ilicitude dos descontos é demonstrada pela documentação acostada à petição inicial, que demonstra que a sua verba alimentar está sendo utilizada quase na integralidade para pagamento de empréstimos e cartões de crédito consignados. Relata que não pretende se esquivar das suas dívidas, mas apenas um prazo de suspensão das cobranças para que seja possível fazer o levantamento total dos valores inadimplentes e elaboração do Plano de Pagamento. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de seis meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação e que os bancos agravados se abstenham de inserir o seu nome nos cadastros de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa diária, bem como, após a referida suspensão, que haja a limitação da soma dos descontos de sua remuneração ao patamar máximo de trinta por cento (30%) sobre os seus rendimentos líquidos. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando integralmente a decisão agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos possíveis prejuízos que adviriam à agravante, que relata que está com elevado comprometimento de sua renda, em razão dos descontos dos contratos de empréstimos firmados, inclusive, com descontos em conta corrente, o que estaria a comprometer o sustento próprio e de sua família. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à suspensão da exigibilidade dos créditos regularmente contratados e subsidiariamente à limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados no contracheque e na conta corrente da agravante. Segundo as informações contidas na petição inicial, a agravante é servidora pública com dois empregos, um na Secretaria de Saúde do DF e outro no Hospital Universitário de Brasília – HUB, tendo celebrado oito (8) contratos de empréstimos: 1. Empréstimo Banco do Brasil - VALOR DA PARCELA: R$ 2.050,00; 2. Empréstimo BRB I - VALOR DA PARCELA: R$ 1.364,99; 3. Empréstimo Ciasprev - VALOR DA PARCELA: R$ 509,31; 4. Empréstimo CEF - VALOR DA PARCELA: R$ 349,33; 5. Empréstimo Crefisa I - VALOR DA PARCELA: R$ 2.360,50; 6. Empréstimo Crefisa II - VALOR DA PARCELA: R$ 378,82; 7. Empréstimo BRB II - VALOR DA PARCELA: R$ 698,01; 8. Cheque especial BRB - VALOR DA PARCELA: R$ 6.900,00; conforme se depreende dos contracheques e extratos bancários de ID’s 177826263, 177826264, 177826265, 177826266, 177826272, 177826274 e 177826276. Dessa forma, a prima facie, o total de descontos consignados na folha de pagamento da agravante parece não ultrapassar o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos, restando, ainda, a margem consignável no valor de R$ 219,06 (duzentos e dezenove reais e seis centavos), conforme o contracheque de ID 177826263. Nem consta nos autos provas de que o superendividamento está comprometendo a subsistência da agravante. A concessão de empréstimo consignado depende da disponibilidade de margem no contracheque do consumidor. Assim, é indispensável que, na realização do mútuo, a instituição financeira observe a margem consignável existente. Logo, presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício nos contratos firmados entre as partes. Destaque-se que a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo somente aquelas restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo somente aquelas restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Desse modo, a limitação legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que estes se inserem na esfera de livre disposição de vontade do correntista. De igual modo, não existe previsão legal que ampare a pretensão de suspensão de exigibilidade dos créditos regularmente contratados, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. Por fim, ressalta-se que os dispositivos da Lei no 14.181/2021, que prevê a possibilidade de repactuação de dívidas após a apresentação de plano de pagamento, com o propósito de proteger consumidores em situação de superendividamento, poderão ser aplicados pelo Juízo a quo, após a devida instrução probatória. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator